Tribunal: TCU
Processo: 032.751/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10583/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.751/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Vital Veras (XXX.465.584-XX); Ana Maria Goncalves Rebelo (XXX.349.443-XX); Ana Paula Silva Muniz (XXX.879.555-XX); Carlos Eduardo de Almeida (XXX.086.315-XX); Danilo Martins de Sa (XXX.564.788-XX); Izaquiel Matos de Oliveira (XXX.348.122-XX); Jailton Bento de Souza (XXX.192.064-XX); Monica Klein (XXX.379.443-XX); Pablo Diogo Alves (XXX.390.837-XX); Raoli Dolinski (XXX.691.830-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.